Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002173-17.2017.8.07.0006 RECORRENTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: EDEN DE OLIVEIRA CORDEIRO, MAELI OLIVEIRA CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRAZO DE AQUISIÇÃO. 20 ANOS. ART. 550, CC/1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028, CC/2002. PROTESTO JUDICIAL. ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONVENÇÃO. MÁ-FÉ DO POSSUIDOR. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECUSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária. 2. O reconhecimento da usucapião extraordinária tem natureza meramente declaratória, sendo modo originário de aquisição da propriedade, razão porque independe de regularização fundiária da área usucapienda. Precedentes. 3. No presente caso, aplica-se o prazo de 20 (vinte anos) previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916 para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, em atenção à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 4. Verificou-se que houve protesto judicial realizado em 2008 que interrompeu o prazo prescricional para a configuração da usucapião extraordinária, impedindo a aquisição originária da propriedade pelos autores. 5. O possuidor de boa-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como de levantar as voluptuárias. Inteligência do art. 1.219 do Código Civil. 6. A boa-fé do possuidor é caracterizada pelo não conhecimento de qualquer obstáculo ou vício que impede a aquisição da coisa, conforme estabelece o art. 1.201 do CC. 7. In casu, não restou evidenciada a má-fé dos possuidores do imóvel objeto da lide, uma vez que havia uma discussão acerca da titularidade do bem, tendo eles negociado os direitos de posse com o proprietário, fato indicativo de que desconheciam qualquer vício ou obstáculo para a aquisição da coisa. 8. A construção de casa em imóvel antes da regularização fundiária não tem o condão de caracterizar a má-fé do possuidor, pois não se trata de vício ou impedimento para a aquisição do bem, conforme preleciona o art. 1.201 do CC. 9. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta e enfrentada nas instâncias ordinárias. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida com fundamento diverso. A recorrente, em que pese tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c”, do permissivo constitucional, indica a ocorrência de violação aos artigos 1.201 e 1.255, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o condicionamento de sua imissão na posse do imóvel objeto destes autos ao dever de indenizar por benfeitorias que, no seu entender, consistem em edificação sem as devidas aprovações legais e em evidente má-fé. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 1.201 e 1.255, ambos do Código Civil, porquanto, para que o STJ pudesse ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a condição para indenização em razão de benfeitorias é a configuração da boa-fé do possuidor (...). No caso dos autos, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, não restou caracterizada a má-fé dos autores na posse do imóvel, justamente porque havia uma discussão sobre a própria titularidade do bem objeto da lide” (ID 13330060 - Pág. 21 ), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao recurso especial, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029